Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA E CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. São as partes que fixam os limites da demanda, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. O citado dispositivo deve ser conjugado com o art. 492, do CPC, que, dirigindo-se ao magistrado, veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, caput, do CPC), trata-se do princípio da congruência (correlação ou da adstrição).

2. Na sentença ultra petita, o julgador concede ao autor a tutela jurisdicional pedida, o gênero do bem da vida pretendido, mas extrapola a quantidade indicada pelo autor. A sentença é citra petita quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir a causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu.

3. Inaplicável a regra do art. 1.013, § 3o, II e III, do Código de Processo Civil (teoria da causa madura), a qual prevê a possibilidade de o tribunal anular apenas a parte excedente da decisão (II) e de complementar a sentença passando a enfrentar de forma originária os pedidos que deixaram de ser decididos em primeiro grau em razão da omissão do juiz singular (III), nas causas em que se faz necessária produção probatória.

4. A emenda à inicial é um direito do autor devendo o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, nos termos do art. 321 do CPC.

5. A falta de apreciação do pedido formulado na ação, bem como a análise de matéria distinta do que foi pleiteada, enseja a nulidade da sentença por julgamento fora dos limites do pedido e o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para novo julgamento nas hipóteses em que não se mostra possível o julgamento imediato pelo tribunal, sob pena de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

6. Preliminar suscitada de ofício para anular a sentença.

7. Apelações prejudicadas.